Tribunal: TJSP
Processo: 1033659-62.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Mandado de Segurança. Concurso público. Psicólogo. Município de São Paulo. Aprovação que, em princípio, gera direito subjetivo à nomeação. Ofensa ao princípio do concurso público. Não nomeação injustificada. Situação excepcional afastada. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.